Tribunal: TJES
Processo: 5003745-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. BAIXA PERANTE A RECEITA FEDERAL. SÓCIA COOBRIGADA EXPRESSAMENTE INDICADA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE RESPONSABILIDADE. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente de multas administrativas, ao fundamento de que a empresa executada foi baixada perante a Receita Federal em data anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento da execução fiscal, com redirecionamento à sócia-administradora, quando a pessoa jurídica já se encontrava formalmente extinta no momento do ajuizamento da demanda, especialmente quando a sócia consta expressamente como coobrigada na Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propositura de execução fiscal contra pessoa jurídica extinta, em regra, implica ausência de pressuposto processual, mas tal circunstância não autoriza a extinção do feito quando há indicação expressa de sócio responsável no título executivo.

4. A inclusão do nome da sócia-administradora na Certidão de Dívida Ativa gera presunção juris tantum de responsabilidade tributária, transferindo-lhe o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

5. A extinção da sociedade empresária por liquidação voluntária, sem a quitação do passivo tributário, reforça a possibilidade de responsabilização pessoal, não podendo o magistrado afastá-la de ofício, sem oportunizar o contraditório.

6. A análise acerca da inexistência de infração à lei, excesso de poderes ou dissolução irregular demanda dilação probatória, devendo ser deduzida pela sócia em sede de embargos à execução, e não reconhecida de plano.

7. A extinção prematura da execução fiscal, com base apenas na situação cadastral do CNPJ, desconsidera a autonomia do título executivo e a legitimidade passiva da sócia expressamente indicada pelo Fisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da execução fiscal não impede o prosseguimento do feito quando o sócio consta expressamente como coobrigado na Certidão de Dívida Ativa.

2. A indicação do sócio na CDA gera presunção juris tantum de responsabilidade tributária, cabendo-lhe o ônus de afastá-la em sede de embargos à execução.

3. A análise da responsabilidade do sócio exige dilação probatória, sendo indevida a extinção de ofício da execução fiscal por ausência de capacidade processual da empresa executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.104.900/ES (Tema 103), Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009; STJ, Súmula nº 435.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003745-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LA PERUANA BRASIL RESTAURANTES EIRELI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. BAIXA PERANTE A RECEITA FEDERAL. SÓCIA COOBRIGADA EXPRESSAMENTE INDICADA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE RESPONSABILIDADE. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente de multas administrativas, ao fundamento de que a empresa executada foi baixada perante a Receita Federal em data anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento da execução fiscal, com redirecionamento à sócia-administradora, quando a pessoa jurídica já se encontrava formalmente extinta no momento do ajuizamento da demanda, especialmente quando a sócia consta expressamente como coobrigada na Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propositura de execução fiscal contra pessoa jurídica extinta, em regra, implica ausência de pressuposto processual, mas tal circunstância não autoriza a extinção do feito quando há indicação expressa de sócio responsável no título executivo.

4. A inclusão do nome da sócia-administradora na Certidão de Dívida Ativa gera presunção juris tantum de responsabilidade tributária, transferindo-lhe o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

5. A extinção da sociedade empresária por liquidação voluntária, sem a quitação do passivo tributário, reforça a possibilidade de responsabilização pessoal, não podendo o magistrado afastá-la de ofício, sem oportunizar o contraditório.

6. A análise acerca da inexistência de infração à lei, excesso de poderes ou dissolução irregular demanda dilação probatória, devendo ser deduzida pela sócia em sede de embargos à execução, e não reconhecida de plano.

7. A extinção prematura da execução fiscal, com base apenas na situação cadastral do CNPJ, desconsidera a autonomia do título executivo e a legitimidade passiva da sócia expressamente indicada pelo Fisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da execução fiscal não impede o prosseguimento do feito quando o sócio consta expressamente como coobrigado na Certidão de Dívida Ativa.

2. A indicação do sócio na CDA gera presunção juris tantum de responsabilidade tributária, cabendo-lhe o ônus de afastá-la em sede de embargos à execução.

3. A análise da responsabilidade do sócio exige dilação probatória, sendo indevida a extinção de ofício da execução fiscal por ausência de capacidade processual da empresa executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.104.900/ES (Tema 103), Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009; STJ, Súmula nº 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a empresa executada foi baixada perante a Receita Federal em 08/04/2022, data anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 09/02/2023.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que a baixa da empresa sem a devida satisfação do passivo tributário e sem comunicação aos órgãos competentes presume a dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ. Aduz, ainda, que a sócia
VALKIRIA MOREIRA
consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como coobrigada, o que inverte o ônus da prova e autoriza o redirecionamento imediato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a empresa executada foi baixada perante a Receita Federal em 08/04/2022, data anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 09/02/2023.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que a baixa da empresa sem a devida satisfação do passivo tributário e sem comunicação aos órgãos competentes presume a dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ. Aduz, ainda, que a sócia
VALKIRIA MOREIRA
consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como
coobrigada
, o que inverte o ônus da prova e autoriza o redirecionamento imediato.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
LA PERUANA BRASIL RESTAURANTES EIRELI
, objetivando o recebimento de crédito tributário decorrente de multas administrativas, conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1428/2020.

A demanda foi ajuizada em
09/02/2023
. Ato contínuo, ao analisar os pressupostos processuais, o juízo de primeiro grau verificou, por meio de consulta aos sistemas cadastrais (Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral), que a empresa executada havia sido baixada perante a Receita Federal em
08/04/2022
, sob o motivo de "Extinção por Encerramento de Liquidação Voluntária".

Diante da constatação de que a baixa da pessoa jurídica ocorreu em data anterior ao ajuizamento da execução, a magistrada de piso indeferiu o pedido de redirecionamento imediato aos sócios e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de capacidade processual da parte executada.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese:
(i)
a ocorrência de dissolução irregular, uma vez que a empresa encerrou suas atividades sem quitar seus débitos tributários; e
(ii)
a legitimidade passiva da sócia-administradora, cujo nome já consta devidamente averbado na CDA como coobrigada, o que autorizaria o prosseguimento do feito independentemente da prova de infração à lei no momento inicial.

O recurso foi recebido e os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, não tendo sido apresentadas contrarrazões em virtude da ausência de representação processual da parte apelada.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso merece prosperar, devendo ser anulada a sentença vergastada
. Explico.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra a sócia-administradora quando a pessoa jurídica já se encontrava "baixada" no momento do ajuizamento da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa foi extinta por liquidação voluntária em
08/04/2022
. A execução foi proposta em
09/02/2023
. Em regra, a propositura de ação contra empresa extinta carece de pressuposto processual. Todavia, o caso apresenta uma particularidade que afasta a extinção prematura do feito: a inclusão da sócia na CDA.

A Certidão de Dívida Ativa nº 1428/2020 indica expressamente a Sra.
VALKIRIA MOREIRA
(CPF 127.207.957-04) como
coobrigada/responsável
. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES -
Tema 103/STJ
):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL . INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que,
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras . 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido . Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2009 RSSTJ vol. 36 p . 418)

Portanto, figurando o nome da sócia no título executivo, há uma presunção
juris tantum
de sua responsabilidade tributária. A extinção do processo por ausência de capacidade da empresa ignora o fato de que a sócia, em nome próprio, é devedora solidária indicada pelo Fisco desde a inscrição do débito.

Diferente do que entendeu o juízo
a quo
, a dissolução da sociedade sem o pagamento dos tributos devidos, somada à presença da sócia na CDA, autoriza o prosseguimento da execução diretamente contra a pessoa física.

Eventual alegação de ilegitimidade passiva ou ausência de infração à lei deve ser arguida pela sócia em sede de embargos à execução, mediante dilação probatória, e não reconhecida de ofício pelo magistrado com base apenas no status do CNPJ.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de piso, determinando o retorno dos autos à origem para que seja efetivado o redirecionamento da execução fiscal em face da sócia coobrigada,
VALKIRIA MOREIRA
, conforme requerido pela municipalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar